Tribunal: TJMT
Processo: 1023469-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1023469-80.2020.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER;
PACIENTE: ALEXSANDRA MARIA DA SILVA.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Ana Karla Brandi Hohlenverger em favor de Alexsandra Maria da Silva, com pedido de liminar.
Assegura que, “o caso aqui presente, se trata de representação por prisão preventiva de uma mãe que está amamentando o seu filho, na qual a autoridade policial não apresentou prova suficiente para a prisão da paciente. Ademais conforme as (fls. 181) a paciente apresentou prova de que neste horário estaria no supermercado”.
Assevera que “não pretende adentrar no mérito da ação penal, o que a impetrante vislumbra, é a ilegalidade cometida pela autoridade coatora em manifestar pelo deferimento da representação, pois tirar o aleitamento materno de um bebê, sem a devida fundamentação legal, fundamentando apenas na decisão de um inquérito inconclusivo, de modo a gerar patente ilegalidade constitucional”.
Requer seja deferida liminar para revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente, por conseguinte, seja determinada a sua imediata liberdade ou a substituição por outra medida cautelar.
É o relatório.
A paciente Alexsandra Maria da Silva restou presa no dia 1o de novembro de 2020, domingo, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada, em 29 de outubro de 2020, pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres, cuja decisão é, no essencial, do seguinte teor:
[...] 7. Trata-se de representação por Prisão Preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil de Nova Olímpia, Dr. Adil Pinheiro de Paula em desfavor de Alexandra (sic) Maria da Silva vulgo ‘Sandrinha/Cabulosa’, Matheus Dominike da Silva Queiroz, Gustavo Messias dos Santos e Igor Melo de Paula vulgo ‘Iguinho’, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 2o, da Lei 12.850/13, bem como em desfavor de Mateus Santos Justiniano da Costa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06 e artigo 2o, da Lei no 12.850/13.
8. Inicialmente, verifico que assiste razão o Nobre representante do Ministério Público, uma vez que em análise aos autos, observa-se que não restou demonstrada a materialidade dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, eis que não fora apreendido em poder dos representados substância entorpecentes.
9. Ademais, quanto à representação em desfavor de Mateus Santos Justiniano da Costa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, bem como pelo crime de organização criminosa, extrai-se do termo de declaração e documento acostado ao ID 42281850, que o representado é menor de idade, e, não havendo previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente para a decretação da prisão preventiva de menores de idade, constando apenas a previsão legal para a internação provisória, sendo este Juízo incompetente para sua decretação.
10. Deste modo, não restando comprovado nos autos a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em face dos representados, assim como não há que se falar em decretação de prisão preventiva de Mateus Santos Justiniano da Costa, eis que menor de idade, possuindo até a presente data apenas 16 anos.
11. Diante disso, passa-se à análise da prisão preventiva dos representados Alexandra (sic) Maria da Silva, vulgo ‘Sandrinha/Cabulosa’, Matheus Dominike da Silva Queiroz, Gustavo Messias dos Santos e Igor Melo de Paula, vulgo ‘Iguinho’, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, inciso IV, do Código Penal e art. 2o, da Lei no 12.850/13.
12. De proêmio, ressalto que os representados encontram-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no (sic) arts. 312, 313 do CPP, vez que os elementos informativos apontam indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
13. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, uma vez que os documentos acostados aos autos do Inquérito Policial 81/2020, atestam a prática, em tese, do fato delituoso tipificado no art. 21, inciso IV, do Código Penal e art. 2o, da Lei no 12.850/13.
14. Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado nos documentos que acompanham a representação, bem como que há materialidade da prática e autoria dos crimes pelos quais foram representados, eis que a mando de Matheus Dominike, chefe do Comando Vermelho nesta região, Alexandra (sic) (integrante do Comando Vermelho) armou uma emboscada para o ofendido Jhonatan, vez que continha dívidas com o chefe da facção criminosa, ao passo que Gustavo e Igor, também integrantes da referida organização criminosa, ceifaram a vida de Jhonatan.
15. Da mesma forma, no que concerne ao ‘periculum liberatis’ dos representados, e, tendo em vista a gravidade do delito praticado e sua reprovação social, nota-se a necessidade de acautelamento da ordem pública, suscetível a ser lesionada, novamente, pela conduta dos representados.
16. Outrossim, pelos elementos informativos que acompanham a presente representação, constata-se que os representados Gustavo Messias, Igor Metelo e Matheus Dominike, evadiram-se do Distrito da Culpa, após a ocorrência dos fatos, o que enseja motivo suficiente para a decretação da custódia cautelar.
[...]
24. Ante o exposto, e em perfeita consonância com a cota ministerial, defiro parcialmente a representação formulada pela i. Autoridade Policial, posto que (sic), decreto a prisão preventiva dos representados Alexandra (sic) Maria da Silva, vulgo ‘Sandrinha/Cabulosa’, Matheus Dominike da Silva Queiroz, Gustavo Messias dos Santos e Igor Melo de Paula, vulgo ‘Iguinho’, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, da Lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
25. Em consequência, expeça-se mandado de prisão, em desfavor do representado, encaminhando-se às Autoridades Policiais responsáveis por seu cumprimento.
26. Determino ainda o registro do respectivo Mandado de Prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, considerando o mandamento insculpido no artigo 289-A do Código de Processo Penal.
27. Oficie-se este Juízo da Execução Penal para analisar eventual cometimento de falta grave nos autos do Executivo de Pena no 0002000001-46.2020.8.11.0008 (SEEU), para fins de regressão de regime da acusada Alexandra (sic) Maria da Silva. [...]. (Id’s. 66407991, 66407992, 66407993 e 66407994). [sem negrito no original]
Daí decorrente, constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente em razão de ter, em tese, praticado o crime previsto no artigo 121, IV, do Código Penal e no artigo 2o da Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013, está motivada e fundamentada, consoante exige o artigo 315 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019.
Quanto ao julgamento do habeas coletivo pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, na data de 20 de outubro de 2020, é necessário pontuar que, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com necessidades especiais, está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:
Certidão de julgamento da sessão ordinária de 20 de outubro de 2020 (acórdão não publicado):
[...] (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos; (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos; (iii) em caso de concessão para outros responsáveis que não sejam a mãe ou o pai, a comprovação de que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC no 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes; (v) a concessão da ordem, em caráter emergencial, nos casos elencados na Recomendação no 62/2020 do CNJ, para substituição da prisão preventiva por domiciliar ou concessão de saída antecipada do regime fechado ou semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante 56 desta Corte; (vi) a comunicação da ordem ao DMF para acompanhamento da execução; (vii) a expedição de ofício a todos os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, com cópia desta decisão, para que comuniquem a esta Corte os casos de concessão de habeas corpus com base neste julgamento, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Prosseguindo, a Turma determinou que com a chegada das informações, haja a reavaliação das medidas de fiscalização e monitoramento necessárias ao cumprimento do acórdão, na forma acima descrita, nos termos do voto do Relator. [...]. (STF, Segunda Turma, HC 165704/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 20 de outubro de 2020).
No caso, há vedação a substituição da prisão preventiva pela domiciliar da mulher com filho de até doze anos de idade incompletos, quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, nos termos do artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.769, de 19 de dezembro de 2018, o qual se aplica ao crime de homicídio imputado à paciente.
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. [sem negrito no original]
Ademais, constato a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado contra a paciente, que impôs o cumprimento de pena de oito anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de multa, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico.
O acórdão está assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI 11.343/06) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APELANTES FELIPE E ALEXSANDRA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, INCISO I, DO CP) – POSSIBILIDADE – AGENTES MENORES DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – PENA READEQUADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo harmonia entre as provas produzidas sob o crivo do contraditório, o édito condenatório é medida que se impõe.
2. Comprovado que os apelantes tinham 21 anos de idade à época dos fatos, imperioso, portanto, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. (TJ/MT, Primeira Câmara Criminal, apelação 7348-38.2018.8.11.0008, relator Desembargador Paulo da Cunha, julgamento em 4 de agosto de 2020).
Portanto, como não está demonstrado, prima facie, o alegado constrangimento ilegal, bem como a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, indefiro a liminar.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 14 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário